Tribunal: STF
Processo: ARE 1598148
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Transporte público coletivo de passageiros – Região Metropolitana de São Paulo – Desligamento repentino e em série dos validadores de passagens de todos os prestadores de serviços em regime de Reserva Técnica Operacional (RTO), em atenção ao decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Tema nº 854 – O ato impetrado, muito embora em consonância com o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no Tema nº 854, carece de razoabilidade, já que praticado sem a adoção de medida compensatórias e sem o devido planejamento necessário, considerada a complexidade do sistema de transporte público coletivo da região metropolitana de São Paulo – Recurso não provido” (eDOC 149 – ID: 94db8309, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, XXXI; 93, IX; e 175, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se que o acórdão do Tribunal de origem não observou o que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 854 da repercussão geral.
Narra-se que “o serviço público de transporte prestado pelo Recorrido advém de simples autorização concedida pela EMTU, na qualidade de empresa controlada pelo Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM) que fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano nas Regiões Metropolitanas do Estado de São Paulo, tratando-se de título precário” (eDOC 160 – ID: 0ae02650, p. 8-9).
Argumenta-se que “a própria EMTU, em resposta aos questionamentos feitos pelo Recorrente, atestou que o desligamento dos validadores não ocasionou qualquer impacto ao serviço regular de transporte metropolitano de passageiros na RMSP; não acarretou qualquer prejuízo aos usuários ou à coletividade; e não afetará o sistema, quando a decisão do STF for plenamente cumprida, com a paralisação da RTO” (eDOC 160 – ID: 0ae02650, p. 13).
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.001.104, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do tema 854 da repercussão geral, assentou que, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, serviço público de transporte coletivo pressupõe prévia licitação. Eis a ementa deste precedente: 
 
“TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – LICITAÇÃO – FORMA ESSENCIAL. Salvo situações excepcionais, devidamente comprovadas, o implemento de transporte público coletivo pressupõe prévia licitação” (RE 1001104, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.06.2020) 
 
Restou registrado, portanto, a ressalva de que a exigência de licitação para o serviço de transporte coletivo pode ser afastada em situações excepcionalíssimas, as quais devem estar devidamente comprovadas. 
Pois bem. 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o ato impetrado, apesar de estar alinhado ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no tema 854, está desprovido de razoabilidade, visto que fora praticado sem a adoção de medidas compensatórias e sem o devido planejamento necessário, considerada a complexidade do sistema de transporte público coletivo da região metropolitana de São Paulo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
 
“Superada essa questão, no mérito, a ação mandamental foi proposta para assegurar o direito líquido e certo do impetrante a manter em operação seus validadores de cobrança de passagens.
(...)
De fato, o C. Supremo Tribunal Federal no RE 1.001.104/SP (Tema nº 854), em sede de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 24.675/86 e, por arrastamento, da Resolução STM nº 80/06, coma anulação do Contrato STM/EMTU nº 33/2006 “relativamente à reserva técnica operacional, paralisando-se a atividade dos condutores regionais e coletivos autônomos” (...)
Ocorre que, apesar da tese jurídica fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema nº 854, verifica-se que referida decisão transitou em julgado em 13/04/2021, de forma que o Poder Público teve tempo hábil para reorganizar a prestação de serviço público de passageiros em atenção ao decidido sem que fosse adotada, de forma súbita, a medida impetrada de desligamento dos validadores, sem o devido planejamento, conforme ocorreu no caso concreto. 
De fato, o repentino desligamento em série de todos os prestadores de serviços em regime de RTO sem a adoção de medidas compensatórias pode reverter em desorganização do serviço público de transporte, sobretudo se considerada a complexidade do sistema de transporte público coletivo de passageiros na região metropolitana de São Paulo. 
A isso se acrescenta o fato de que o impetrante transporta uma média mensal de 8.000 passageiros, de forma que ato impetrado, do modo como praticado, impacta significativamente o direito da coletividade e a organização viária urbana.
Com efeito, conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça em caso semelhante ao presente, “não se compreende a urgência do agravado de dar cumprimento àquele julgado da Suprema Corte, na exata medida em que tal decisão transitou em julgado em 09.04.2021, portanto, há mais de 1 ano e 9 meses. Dessa forma, não parece razoável o repentino desligamento dos "validadores” de bilhetagem eletrônica notadamente diante do evidente prejuízo daí decorrente seja à coletividade, seja aos operadores “do sistema RTO/ORCA” (TJSP 11ª Câmara de Direito Público Rel. Oscild de Lima Júnior Agravo Interno Cível nº 2307117-66.2022.8.26.0000 04/07/2023). 
(...)
Dessa forma, verifica-se que o ato impetrado, muito embora em consonância com o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no Tema nº 854, carece de razoabilidade, já que praticado sem a adoção de medida compensatórias e sem o devido planejamento necessário, considerada a complexidade do sistema de transporte público coletivo da região metropolitana de São Paulo. 
Por tal razão, não apresentou o recorrente argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deu correta solução à lide. 
O caso, assim, é de negar provimento ao recurso interposto pelo Diretor do Consórcio Metropolitano de Transportes CMT nos autos do mandado de segurança impetrado por Antonio Fabio Dionizio Transportes Eireli - ME(Processo nº 1002060-55.2022.8.26.0228 11ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, SP).” (eDOC 132 – ID: ba791c32)
 
Considerando-se que o próprio precedente do Supremo Tribunal Federal realizou a devida ressalva quanto à possibilidade de afastar a exigência de licitação em situações excepcionais, tem-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, estando a matéria remanescente discutida necessariamente relacionada ao juízo de valor do órgão julgador sobre a realidade local e sobre as prova pré-constituídas juntadas aos autos deste mandado de segurança. 
Contudo, vale salientar que, a despeito de o julgamento do tema 854 ter ressalvado situações excepcionais em que a exigência de licitação para o serviço de transporte coletivo pode ser afastada, a regra delineada pelo precedente é de que o serviço público de transporte deve ser precedido necessariamente de um processo licitatório. 
Dessa forma, ainda que a interrupção imediata do serviço deva ser analisada à luz do impacto social da medida, isso não pode conduzir ao esvaziamento dos efeitos pretendidos pelo julgado desta Corte constitucional. Assim sendo, a solução que mais se mostra prudente para o caso é a fixação de prazo para que a Administração Pública adote medidas para reduzir os efeitos da exigência do processo licitatório, mostrando-se razoável tanto para atender ao interesse coletivo em não ter interrompido por completo o serviço de transporte coletivo, como também para conferir efetividade à exigência de processo licitatório estabelecida pelo tema 854 da repercussão geral.
Nesse mesmo sentido, cito a decisão proferida no RE 1.543.245, de minha relatoria, publicada no DJe de 18.9.2025. Transcrevo, ainda, trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República proferido naqueles autos, que enfrentou adequadamente a matéria:

“É certo que, conforme afirma a decisão ora recorrida, carece de razoabilidade a determinação do desligamento dos validadores das empresas de ônibus credenciadas que operam sem licitação, no prazo de 48 horas, sem, antes, adotar medida compensatórias e sem o devido planejamento necessário, considerada a complexidade do sistema de transporte público coletivo da região metropolitana de São Paulo.
Entretanto, não merece respaldo o entendimento de que a mora da administração em realizar licitação e adotar medidas compensatórias sem o planejamento, é suficiente para se perpetuar o desrespeito ao que foi decidido por esta Corte no RE 1.001.104/SP, com repercussão geral reconhecida.
Assim sendo, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo provimento do recurso extraordinário, com a remessa dos autos à instância de origem, para que a Corte a quo fixe o prazo que entender razoável para que a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU/SP) implementar as medidas necessárias para regularizar o transporte público coletivo na região metropolitana de São Paulo, nos termos fixados no Tema 854 do STF”.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para determinar que o Tribunal de origem realize novo julgamento, a fim de fixar um prazo razoável para que sejam implementadas medidas necessárias à regularização do transporte público coletivo na região metropolitana de São Paulo, mediante prévia licitação, conforme os parâmetros estabelecidos no Tema 854 do STF.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente